Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-55.2022.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001018-55.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILSON PEREIRA COSTA - CPF: 952.211.231-34 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
INVALIDEZ PERMANENTE.
LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO.
DOENÇA SEM COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de indenização securitária c/c danos morais, julgada improcedente em primeiro grau sob o fundamento de inexistência de cobertura contratual e ausência de invalidez permanente. O autor alegou cerceamento de defesa por suposta falta de especialização da perita nomeada e requereu nova perícia técnica, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização securitária e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve cerceamento de defesa em razão da nomeação de perita sem especialização em ortopedia
e
apurar se estão presentes os requisitos contratuais e legais para o pagamento da indenização securitária e eventual reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação da perita não foi impugnada tempestivamente, caracterizando-se a preclusão consumativa, nos termos do artigo 465, §1º, I, do CPC.

A perícia judicial foi realizada por profissional de confiança do Juízo, com base em exame clínico e análise documental, tendo resultado em laudo técnico completo, fundamentado e conclusivo, que afastou a existência de invalidez laborativa permanente.

A discordância com o resultado da perícia não constitui fundamento idôneo para a realização de novo exame, especialmente na ausência de indícios de erro ou omissão técnica no laudo apresentado.

O contrato de seguro de vida em grupo prevê cobertura apenas para invalidez permanente total ou parcial por acidente e para invalidez funcional permanente total por doença, nos termos do artigo 17 da Circular SUSEP nº 302/2005, não abrangendo a enfermidade alegada, que não compromete a existência independente do segurado.

Não comprovado o fato constitutivo do direito à indenização, nos termos do artigo 373, I, do CPC, é indevido o pagamento da cobertura securitária.

Conforme a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.112 do STJ, nos contratos de seguro coletivo, a obrigação de prestar informações sobre cláusulas limitativas é da estipulante, e não da seguradora, inexistindo falha de informação ou ilicitude na conduta das rés.

Ausente o ilícito contratual ou extracontratual, não há falar em danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a arguição de nulidade por suposta ausência de especialização do perito quando não há impugnação tempestiva à nomeação.

A ausência de invalidez permanente, atestada por perícia técnica idônea, inviabiliza o pagamento de indenização securitária quando a cobertura contratual exige essa condição.

Nos contratos de seguro coletivo, o dever de informação sobre cláusulas limitativas incumbe à estipulante, conforme fixado no Tema 1.112 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 465, §1º, I; 85, §§2º e 11; 98, §3º; CC, art. 801; Decreto-Lei nº 73/66, art. 21, §2º; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.112 (REsp 1.874.788/SC e REsp 1.874.811/SC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude de o autor ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante afirma que a
s provas dos autos demonstram
sua invalidez. Sustenta que a
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)
e os laudos médicos apresentados atestam incapacidade total e permanente para o exercício de sua função de auxiliar em frigorífico.

Argumenta que a perícia judicial é inválida, já que realizada por médica ginecologista sem especialização em ortopedia, o que compromete a idoneidade técnica do laudo.

Alega contradições entre o exame pericial e os demais documentos médicos, apontando violação ao devido processo legal e ao direito de defesa.

Requer a anulação da perícia e da sentença, com realização de nova prova técnica por especialista em ortopedia, além da condenação das
apelad
as ao pagamento da indenização securitária
.

As apeladas, em contrarrazões, defenderam a manutenção integral da sentença.

A
Bradesco Vida e Previdência S/A

argui a
inexistência de nulidade ou cerceamento de defesa,
argumentando
que o perito judicial é profissional de confiança do juízo e que a perícia foi realizada sob o crivo do contraditório. Destac
a
que o laudo pericial foi conclusivo ao atestar inexistência de invalidez e que a debilidade apresentada pelo autor decorre de doença, risco expressamente excluído da cobertura de invalidez por acidente. A
ponta
que a estipulante do seguro coletivo é responsável por repassar informações contratuais aos segurados, conforme o Tema
n.
1112 do STJ
, e que todas as cláusulas contratuais são válidas e conhecidas pelo apelante. Defende que o contrato foi regularmente firmado e que o laudo médico afasta qualquer incapacidade permanente, inexistindo elementos que autorizem nova perícia ou indenização
.

A
Icatu Seguros S/A
refut
a
as alegações de cerceamento de defesa, enfatizando que a perícia foi conduzida por profissional capacitada e que o apelante não impugnou tempestivamente sua nomeação, razão pela qual operou-se a preclusão consumativa. Ressalt
a
que o TJMT, em casos idênticos, reconheceu a regularidade dos laudos produzidos pela mesma perita, bem como a ausência de vícios. A
ssevera
que o juízo possui livre convencimento motivado e que a discordância da parte com o laudo não autoriza nova perícia.

Por sua vez, a
Mapfre Seguros Gerais S/A
reiter
a
que a perícia constatou ausência de invalidez permanente, condição indispensável à cobertura securitária. A
duz
que o seguro contratado é coletivo e que o dever de informação sobre cláusulas e limitações cabe exclusivamente à estipulante, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo
n.
1112. Destac
a
que a invalidez por acidente só é indenizável quando decorrente de evento súbito, externo e violento, o que não se aplica a doenças degenerativas.
Diz
que a patologia do apelante é
oriunda
de natureza
doen
ç
a
,
e
não
de
acident
e
, e que a legislação e a SUSEP proíbem equiparação entre doença e acidente pessoal. Reforç
a
que o autor não provou os fatos constitutivos do direito invocado, conforme o art
igo
373, I, do CPC, e que as cláusulas limitativas são legítimas e válidas
.

Em síntese, o apelante requer reforma integral da sentença sob alegação de erro pericial e nulidade por cerceamento de defesa, enquanto as três seguradoras apeladas defendem a manutenção da decisão de improcedência, afirmando a inexistência de invalidez e a regularidade do laudo judicial, além de destacarem que o contrato não cobre incapacidade decorrente de doença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a perícia judicial teria sido elaborada por profissional sem especialização na área de ortopedia, razão pela qual pleiteia nova prova técnica.

Entretanto, conforme destacado nas contrarrazões das seguradoras, a perícia foi regularmente realizada por profissional de confiança do Juízo, com base em exame clínico e análise documental, não havendo impugnação tempestiva à nomeação da perita, o que atrai a preclusão consumativa nos termos do artigo 465, §1º, I, do CPC.

O laudo é completo e conclusivo, respondendo aos quesitos formulados e esclarecendo que
não há incapacidade laborativa nem invalidez permanente
, motivo pelo qual inexistem vícios capazes de ensejar nova perícia. Ademais,
a simples inconformidade da parte com o resultado da perícia não autoriza a repetição da prova técnica
, ausente qualquer indício de erro ou omissão
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais foi julgada improcedente
sob o fundamento de inexistir cobertura contratual nem comprovação de invalidez permanente total ou parcial, seja por acidente, seja por doença.

A perícia médica constatou que o autor
não apresenta perda, redução ou impotência funcional permanente
, tampouco limitação que comprometa sua capacidade laboral.
O perito atestou inexistir invalidez definitiva, e o conjunto probatório não aponta o contrário.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, competia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não demonstrada a invalidez permanente exigida contratualmente, é indevida a indenização securitária.

A apólice contratada prevê cobertura apenas para
invalidez permanente total ou parcial por acidente
e
invalidez funcional permanente total por doença
. A doença alegada não se
enquadra em nenhuma dessas hipóteses, pois não causa a perda da existência independente, nos termos do artigo 17 da Circular SUSEP n
.
302/2005
.

Assim ficou consignado pelo
expert:

.

As apeladas demonstraram que o contrato é de
seguro de vida em grupo
,
cuja estipulante, nos termos do art
igo
801 do CC e art
igo
21, §2º, do Decreto-Lei
n.
73/66, atua como mandatária dos segurados. Assim, o dever de informar recai sobre a estipulante, e não sobre a seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo n. 1.112 (REsp 1.874.788/SC e REsp 1.874.811/SC)
, fixou a tese de que,
nos contratos de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente à estipulante prestar as informações prévias ao segurado sobre as cláusulas contratuais, incluídas as limitativas e restritivas de direito
.

Desse modo, inexiste falha de informação por parte das seguradoras, que agiram em conformidade com a legislação.

Verifica-se que a alegação de nulidade da perícia não se sustenta
,
pois
o laudo é claro em atestar a inexistência de invalidez e o contrato não prevê cobertura para doença ocupacional.

Não
ficou
configur
ad
o
, portanto,
qualquer ilícito, tampouco dano moral indenizável.

Pelo
exposto,

nego

provimento ao
Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para
12% do valor atualizado da causa,
observada a
justiça
gratui
t
a
judiciária deferida ao apelante (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025